Tribunal: TJMT
Processo: 1017420-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017420-86.2021.8.11.0000 - COMARCA DE Novo São Joaquim/MT
AGRAVANTE DARCY ROCHA QUEROZ
AGRAVADO ELZENI CANDIDA DE MACEDO E OUTRO
AGRAVADO FLAVIO FERREIRA BORGES E OUTRA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final do decisório de ID 103581484, a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita e, determinou o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento integral das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Intime-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contraminuta.
Cuiabá, 29 de setembro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora